Tribunal: TJPA
Processo: 0811752-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811752-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KAIO ADILSON DAS MERCES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento.

Neoplasia.

Rol da ans.

DUT 64. Dever de cobertura. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento não previsto na DUT 64 do rol da ANS para tratamento de neoplasia maligna.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento para tratamento de neoplasia maligna, com base na taxatividade do rol da ANS, quando prescrito por médico assistente.

III.

Razões de decidir

3. Fornecimento de medicamento PAZOPANIBE. Paciente portador de neoplasia. A negativa de fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente do paciente, com base exclusivamente no argumento de que a hipótese não se enquadraria nas Diretrizes de Utilização n. 64 se mostra abusiva, quando se trata de doença grave como no presente caso, em que o agravado já passou por outros tratamentos, conforme atestado pelo médico que lhe assiste. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
É abusiva a recusa de fornecimento de medicamento antineoplásico indicado a paciente pelo médico assistente, sob o argumento exclusivo de não enquadramento na Diretriz de utilização 64 do rol da ANS”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma , julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022. STJ, AgInt no AREsp 1696284/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo n° 0850533-93.2024.8.14.0301), ajuizada por KAIO ADILSON DAS MERCES FERREIRA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

(...)

Assim, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO Estando, portanto preenchidos os requisitos da verossimilhança do direito alegado e do perigo da demora, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, para que a parte requerida autorize e forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento Votrient/Pazopanibe, 800 mg VO/dia (2 comprimidos de 400 mg/dia – total 120 comprimidos de 400 mg/mês) ao requerente, nos termos do laudo médico de ID 118078974. O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitados a R$40.000,00 (quarenta mil reais).

(...)

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada viola dispositivos da Lei Federal nº 9.656/98, bem como o entendimento do STJ no EREsp 1.886.929, que fixou a tese da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.

Sustenta que o medicamento em questão não possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde, por não estar previsto no Rol da ANS e por não se enquadrar nas hipóteses excepcionais para cobertura de tratamento fora do rol, previstas na Lei nº 14.454/2022.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada causa grave lesão à ordem administrativa e à economia, impondo à operadora de saúde o ônus de custear tratamento sem previsão contratual e colocando em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória.

Em decisão de ID 21210212, neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

A Agravante interpôs Agravo Interno (ID 21750045).

Contrarrazões apresentadas (ID 21938943).

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante autorize e custeie, o tratamento terapêutico com o medicamento VOTRIENT/PAZOPANIBE, 800 mg VO/dia, nos termos do laudo médico, sob pena de multa diária, no importe de 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Não obstante a argumentação da recorrente, penso estar escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem.

Digo isso porque, diferentemente do afirmado pela agravante, o agravado, quando do requerimento da tutela de urgência, demonstrou a probabilidade do seu direito, pois, conforme se depreende dos autos virtuais da ação originária, especialmente pelo ID 118078974, existe expressa indicação do profissional que a acompanha acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levaram à prescrição da medicação PAZOPANIB, no qual ressalta que: “
considerando progressão da doença, em paciente com sarcoma sinovial, que já fez uso de antraciclicos e que apresentou quadro suspeito de cistite hemorrágica, indico tratamento de 1º linha paliativa com pazopanibe
”.

Outrossim, a meu ver, a alegação da agravada de que o medicamento não estaria incluído na DUT 64 do rol da ANS não obsta o dever de cobertura do medicamento devidamente registrado na ANVISA, indicado pelo médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[1]
a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer.

Ora, é certo que as diretrizes de utilização, como o próprio nome esclarece, são apenas parâmetros a serem observados, de forma que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento sob o único argumento de não enquadramento nas diretrizes, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que o agravado, acometido por neoplasia, já passou por outros tratamentos, conforme atestado pelo médico que lhe assiste.

Compulsando os autos originários, demonstra a narrativa médica que o tratamento indicado é o único possível para o agravado no momento, sendo necessário e urgente, ante a gravidade da doença que acomete o paciente.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante em demonstrar que o tratamento estaria em desacordo com a Diretriz de Utilização n. 64, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

Sendo assim, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é o mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Ademais, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença da agravada e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente e nem a alegação de que se estaria aplicando os princípios de assistência pública à assistência privada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para o agravado é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1 .Nos termos da jurisprudência deste Corte,a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.

2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de ofensa a direitos da personalidade em razão do ilícito em questão, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido."

( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma , julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022 - sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento essencial para a garantia da saúde ou da vida do segurado, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Súmula 83/STJ.

1.1. O acolhimento da pretensão recursal, para verificar a essencialidade do medicamento, exigiria a incursão no acervo fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1696284/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

Belém, 21/11/2024